Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-94.2023.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-94.2023.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (EMBARGADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e aplicou à parte agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. A embargante alega omissão quanto à fundamentação da aplicação da sanção, sustentando não se tratar de recurso manifestamente protelatório ou abusivo, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na fundamentação da aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da alegação de ausência de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 4o, do CPC autoriza a aplicação de multa quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por decisão unânime e devidamente fundamentada.

A decisão embargada considerou que a tese recursal – relativa à conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado – já se encontra pacificada pelo STJ (
REsp
1722322/MA), o que revela a manifesta improcedência do recurso.

A existência de precedente qualificado e o caráter reiterado da matéria autorizam a aplicação da multa, não havendo omissão na fundamentação.

O inconformismo da parte com o conteúdo do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fundamentação que reconhece a manifesta improcedência do Agravo Interno com base em jurisprudência consolidada do STJ é suficiente para autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
negou proviment
o ao Agravo Interno e cominou a ré
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante
aponta omissão na fundamentação da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do
CPC
.

Afirma que não se trata de caso de interposição protelatória ou abusiva do recurso, conforme entendimento do
STJ
, que condiciona a aplicação da multa à evidência manifesta da improcedência ou inadmissibilidade do agravo interno, o que não se verifica no presente caso.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação à multa, o art.
1.021, §4o, do CPC estabelece que
“
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Neste caso, a matéria do Recurso era a
conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, questão amplamente debatida e com posicionamento
do STJ (
REsp
1722322/MA)
.

Daí decorre a manifesta improcedência do Agravo Interno, o que impõe a cominação da sanção.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer
, e
o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025